Tribunal: TJSP
Processo: 0003755-26.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crime não hediondo – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crime não hediondo – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003755-26.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUIS
FELIPE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de
que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda
para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003755-26.2020.8.26.0521 -Voto no 34.537
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003755-26.2020.8.26.0521
AGRAVANTE:
LUÍS FELIPE DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
SOROCABA

UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM
10a RAJ (EXECUÇÃO No 0003512-82.2020.8.26.0521)
VOTO No 34.537
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação do cálculo de
penas Aplicação de lei mais benéfica Admissibilidade
Paciente reincidente por crime não hediondo Inteligência
do art. 112, V, da LEP Vedada analogia in malam partem
Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de
penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da reprimenda do crime assemelhado a
hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo
112, V, da LEP.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
LUÍS FELIPE DA SILVA contra a r. decisão que indeferiu a retificação
do cálculo para fins de progressão, sob o fundamento de que o
agravante é reincidente, praticou crime hediondo e, portanto, deve
resgatar 3/5 (três quintos) da sua pena para o preenchimento do
requisito objetivo (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003755-26.2020.8.26.0521 -Voto no 34.537
3
Alega, em síntese, que, de acordo com a nova
redação do artigo 112, VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente
a 60% da pena para progressão de regime somente se aplica ao
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Destaca que não é reincidente específico e,
como não se enquadra em quaisquer das situações atualmente
previstas, a norma mais benéfica, prevista na Lei no 13.964/19, deve
retroagir para beneficiá-lo.
Requer, por conseguinte, a aplicação de lei
penal mais benéfica (art. 112, V, da LEP, alterado pela Lei no
13.964/19), para a retificação do cálculo de penas, a fim de constar o
prazo de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de regime prisional para
o delito hediondo (FLS. 01/06).
O
agravado,
em
resposta,
pugnou
pela
manutenção integral da r. decisão atacada (fls. 23/25).
Mantida a r. decisão (fls. 26), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 38/43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003755-26.2020.8.26.0521 -Voto no 34.537
4
Em que pese o respeitável entendimento do
culto magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, merece provimento o recurso.
Com efeito.
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento
da pena pelo tempo mínimo especificado pelo art. 112, da Lei no
7.210/84, como também pelo art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, na nova
redação dada pela Lei no 11.464/07, no que toca aos crimes hediondos,
vigente à época dos fatos) e subjetivo (boa conduta carcerária
comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento).
Pois bem. Diante da análise do conjunto fático-
probatório delineado nos autos, tem-se que o agravante cumpre a pena
de 07 (sete) anos de reclusão, por crime de tráfico de drogas, cujo início
do resgate se deu em 29/01/2020, com término previsto para
28/01/2027 (fls. 11/12).
Busca a retificação do cálculo de penas, a fim
de que seja aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins
de progressão de regime prisional, tratando-se de sentenciado
reincidente em crime comum e sendo o tráfico crime assemelhado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003755-26.2020.8.26.0521 -Voto no 34.537
5
hediondo.
Como é cediço, o artigo 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90, exigia dos condenados por crime hediondo e para fins de
progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se
primários, ou de 3/5 (três quintos) da pena, se reincidentes, sem fazer
distinção entre reincidência específica e comum.
Contudo, a Lei no 13.964/2019, revogou o
aludido dispositivo legal e alterou a redação do artigo 112, da Lei de
Execuções Penais, que passou a exigir, como lapso para progressão de
regime para o condenado por crime hediondo, o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da pena se for primário e de 60% (sessenta por
cento) da pena se for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado (incisos V e VII).
E mais: no seu § 5o estabeleceu, taxativamente,
para o fim exclusivo de progressão de regime, que “não se considera
hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas
previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006” (grifei).
Assim, em que pese a referida alteração
legislativa, conhecida como Pacote Anticrime, ter sido editada com o
escopo de tornar mais severo o tratamento do condenado no
cumprimento da pena e não de abrandar sua situação, não vislumbrou,
ao excepcionar os 60% apenas aos reincidentes na prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003755-26.2020.8.26.0521 -Voto no 34.537
6
hediondo ou equiparado, o lapso para progressão na hipótese de
reincidente por crime comum.
Agora, sem previsão legal, o reincidente por
crime não hediondo, ou seja, comum, deve ser nivelado ao primário,
com a fração de 40% (quarenta por cento da pena) para fins de
progressão.
Entendimento diverso, com a manutenção dos
3/5 (três quintos), que correspondem equitativamente aos atuais 60%,
representaria inegável analogia in malam partem, o que não se admite.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de
que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da
reprimenda para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V,
da LEP.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator